Tribunal: TJES
Processo: 5007396-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007396-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MENEZES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – VALOR DA MULTA NÃO INTEGRA CAPÍTULO DA DECISÃO RECORRIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO AFASTADA
– DECISÃO QUE RECONHECE O DESCUMPRIMENTO DA
TUTELA PROVISÓRIA
– ENVIO DE E-MAILS DE COBRANÇA
– RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,

DES
PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade. O ponto relativo ao
quantum
da multa sequer integra qualquer capítulo da decisão agravada, a qual somente reconhece o descumprimento da liminar, não sendo possível, portanto, admitir o recurso no que se refere ao pedido de sua redução, sem prejuízo de que deduza o pedido de sua revisão nos autos de origem ou na execução.

2. Considerando que a decisão impugnada unicamente reconhece o descumprimento da liminar, é possível compreender que versa sobre tutela provisória, conforme art. 1.015, I, do CPC, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento deve ser admitido.

3.
Na espécie, são juntados aos autos e-mails enviados pela agravante para o endereço eletrônico da agravada com teor de cobrança, os quais são capazes de indicar o descumprimento da liminar.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RITA DE CASSIA MENEZES DOS SANTOS
em face dela, que identificou o descumprimento de tutela provisória por parte da agravante no período de 09/08/2021 até 05/2022, autorizando a execução provisória.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese que: (i) a medida liminar foi comprovadamente cumprida para impedir o envio de cobranças e inscrição em órgão de proteção ao crédito; (ii) a agravada tem autonomia para gerar o boleto acostado nos autos, pois os débitos ainda existem no sistema, só não estão sendo cobrados; (iii) agindo assim, a agravante atua em
venire contra factum proprium;
(iv) o valor das astreintes deve ser reduzido, porquanto desproporcional. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo, por reputar presentes os requisitos necessários para tanto.

Decisão em id. 8794167 que indeferiu o pedido liminar recursal.

Contrarrazões em id. 9081398, alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso, e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Intimada a agravante para se manifestar acerca da aparente inadmissibilidade do recurso no que se refere à discussão da multa, porquanto fixada em decisão que antecede a impugnada, apresentou petição de id. 9417508.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007396-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MENEZES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(P
reliminar
ex officio
de intempestividade parcial
)

Conforme relatado, analisando a situação dos autos, observo que a agravante se insurge contra a decisão de id. 36497752 (de 16/01/2024), que, identificando o descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, autorizou a execução provisória da multa cominada.

Entretanto, decisão que deferiu a tutela provisória (fls. 179-180), e fixou o valor da multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 foi proferida em 15/03/2021, da qual não se insurgiu a agravante à época.

O ponto relativo ao
quantum
da multa sequer integra qualquer capítulo da decisão ora agravada, a qual somente reconhece o descumprimento da liminar, não sendo possível, portanto, admitir o recurso no que se refere ao pedido de sua redução.

Uma vez transcorrido o prazo recursal para impugnação da mencionada decisão anterior a interposição do recurso cabível no momento oportuno, a parcela do recurso revela-se intempestiva.

Com efeito, sabe-se que o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique uma das hipóteses do § 1º do art. 537 do CPC. No entanto, cabe reconhecer que a decisão impugnada pelo presente recurso não fixa, não majora, nem reduz a multa.

Assim, conquanto inadmissível o recurso neste particular, nada obsta que a parte agravante eventualmente deduza o pedido de revisão da multa nos autos de origem ou durante a execução provisória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso especificamente quanto à irresignação recursal relativa ao valor da astreinte e da sua redução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007396-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MENEZES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ajuizada por
RITA DE CASSIA MENEZES DOS SANTOS
em face dela, que identificou o descumprimento de tutela provisória por parte da agravante no período de 09/08/2021 até 05/2022, autorizando a execução provisória.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese que: (i) a medida liminar foi comprovadamente cumprida para impedir o envio de cobranças e inscrição em órgão de proteção ao crédito; (ii) a agravada tem autonomia para gerar o boleto acostado nos autos, pois os débitos ainda existem no sistema, só não estão sendo cobrados; (iii) agindo assim, a agravante atua em
venire contra factum proprium;
(iv) o valor das astreintes deve ser reduzido, porquanto desproporcional. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo, por reputar presentes os requisitos necessários para tanto.

Decisão em id. 8794167 que indeferiu o pedido liminar recursal.

Contrarrazões em id. 9081398, alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso, e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto incabível, não sendo hipótese de aplicação da taxatividade mitigada.

Como se sabe, o prejuízo a que faz menção o Tema 988, diz respeito ao prejuízo relativo à inutilidade do julgamento da questão no posterior da apelação ou se a eventual modificação futura da decisão impugnada implicar o regresso do processo, sendo necessário refazer uma parcela significativa de atos processuais. Vejamos:

“Como se percebe,
a urgência delimitada, para efeito de incidência do enunciado do Tema 988, parte do pressuposto de que ela está configurada diante de uma determinada hipótese, qual seja, se a eventual modificação da decisão interlocutória no julgamento da apelação importar o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais.
Por outras palavras, se o reconhecimento do vício da decisão interlocutória ocasionar a imprestabilidade de atos processuais existentes no curso procedimental. Significa dizer que a concepção da urgência, no Tema 988, não está relacionada ao prejuízo provocado à parte recorrente, mas sim na eventual demora na solução da causa, isto é, à própria duração do processo” (PUPPIN, Ana Carolina Bouchabki; JORGE, Flávio Cheim. Agravo de Instrumento: a insegurança vinculante.
Revista de Processo.
vol. 340. ano 48. p. 149-174. São Paulo: Ed. RT, junho 2023).

Não é, pois, a hipótese dos autos. Entretanto, a decisão impugnada versa sobre tutela provisória, conforme art. 1.015, I, do CPC, razão pela qual entendo cabível.

Vejamos o seguinte julgado do C. STJ sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15.
3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente.
4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

Superada tal questão, passo a análise do mérito.

Após o exame das razões recursais, em análise exauriente do presente recurso, entendo, na linha do d. Juízo de primeiro grau, que houve o descumprimento da medida liminar que possibilita a execução provisória da multa, devendo algumas considerações serem realizadas.

A agravante alega em suas razões que o próprio cliente tem autonomia para gerar o boleto por meio do seu sítio eletrônico, visto que os débitos continuam a existir no sistema, somente não estão sendo cobrados por força do comando decisório liminar.

De fato, ao analisar os documentos constantes nos autos, constato que há vários canais nos quais o próprio cliente pode gerar os boletos, de modo que estes não são hábeis a comprovar o descumprimento da liminar, não devendo ser utilizados para fins de contabilização da multa.

Todavia, por outro lado, observa-se que em fls. 266-267-v e 271-276 são juntados aos autos e-mails enviados pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para o endereço eletrônico da agravada com teor de cobrança, senão vejamos:

“
Prezado(a) beneficiário,

Identificamos pendências financeiras no seu cadastro a Geap. Evite transtornos com cobrança e negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Consulte o(s) débito(s) e obtenha o(s) boleto(s) pelos canais de atendimento:

- Site geap.com.br : EMITIR BOLETO;

- Central Nacional de Atendimento 0800 728 8300; ou

- Unidade administrativa do seu Estado.

(...)”

Tais documentos, enviados nos meses de janeiro/2022 (fl. 266 e 274), dezembro/2021 (fl. 267 e 273), setembro de 2021 (fl. 271), novembro de 2021 (fl. 272), março/2022 (fl. 276), bem como o aviso de vencimento do boleto em fevereiro de 2022 (fl. 275), são capazes de indicar o descumprimento da liminar, cuja multa deverá ser calculada levando-se em consideração tais elementos.

Posto isso,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO,
e,
nesta extensão,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.